Tribunal: TJMT
Processo: 1000521-54.2023.8.11.0093
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000521-54.2023.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEOMAR WASSMUTH - CPF: 799.107.851-53 (APELANTE), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), T. M. G. - CPF: 076.355.381-60 (VÍTIMA), H. M. - CPF: 094.210.931-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Absolvição. Palavra da vítima corroborada por outros elementos. dupla valoração de um único fato. não configuração. Agravante e Causa de aumento coexistentes. Continuidade delitiva. Patamar máximo justificado. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal contra sentença que condenou o apelante à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, pela prática do crime de estupro de vulnerável, com causa de aumento de pena, cometido contra duas vítimas, em continuidade delitiva (arts. 217-A,
caput
, c/c 226, II, c/c 61, II, ‘f’, e art. 71, todos do Código Penal). O apelante pleiteia sua absolvição, ou, subsidiariamente, a redução da pena.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação; e (ii) verificar a necessidade de eventual revisão da dosimetria da pena aplicada.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva está devidamente comprovada por boletins de ocorrência, relatórios psicossociais, escutas especializadas e depoimentos consistentes colhidos sob o crivo do contraditório. Não se exige laudo pericial conclusivo quando os atos libidinosos não deixam vestígios físicos.

4. A autoria foi demonstrada pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos das vítimas, prestados em pelo menos três ocasiões distintas, corroborados por testemunhas/informantes e por alterações comportamentais percebidas por familiares e profissionais.

5. A dosimetria da pena observou corretamente as três fases descritas na legislação: fixação da pena-base no mínimo legal; reconhecimento da agravante pela relação de autoridade doméstica, com aumento de 1/6; aplicação de causa de aumento pela condição de tio das vítimas (art. 226, II, CP); e continuidade delitiva, com majoração de 2/3, com base em relatos de múltiplos episódios de abuso.

IV. Dispositivo

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 217-A, caput; 226, II; 61, II, ‘f’; 71; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.162.046/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 7.11.2017; STJ, AgRg no AREsp 1.803.498/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 19.10.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.803.007/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13.5.2025; STJ, REsp 2.045.977/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27.11.2023; STJ, REsp 2038833/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13.11.2024 (Tema Repetitivo 1215); STJ, REsp 2.029.482/RJ, Rel. Minª. Laurita Vaz, j. 17.10.2023 (Tema Repetitivo 1202); TJMT, AP 1000540-76.2021.8.11.0078, Rel. Des. Marcos Machado, j. 24.4.2023;

TJMT, AP 0009661-06.2014.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 13.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal - MT, na Ação Penal n.

1000521-54.2023.8.11.0093, a qual condenou o apelante à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, pela prática do crime de estupro de vulnerável majorado, contra duas vítimas, em continuidade delitiva (art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, II, c/c art. 61, II, ‘f’, c/c art. 71, todos do Código Penal).

O apelante requer sua absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena (Id 260326338).

Nas contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do Recurso (Id 260326341).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento (Id 266419267).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O apelante foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), cometido contra duas crianças.

Em meados de agosto de 2022, no sítio localizado na Gleba Cruzeirinho, em Feliz Natal - MT, o réu, de forma reiterada e em continuidade delitiva (art. 71 do CP), na condição de tio das vítimas, valendo-se do ambiente doméstico e da relação familiar, praticou atos libidinosos contra T. M. G. e H. M., à época com 10 e 8 anos de idade, respectivamente.

O apelante requer sua absolvição, alegando insuficiência de provas quanto à materialidade e à autoria (art. 386, VII, do CPP). Subsidiariamente, sem apresentar fundamentação, pleiteia a redução da pena à metade.

Aduz que a condenação foi baseada exclusivamente nos relatos das vítimas e em depoimentos de testemunhas que apenas reproduziram as declarações das crianças, sem respaldo em outras provas objetivas, e que o laudo pericial não foi conclusivo quanto à ocorrência de atos libidinosos.

Assinala que a narrativa das vítimas apresenta contradições relevantes, como a menção a uma cama de casal na sala e a trilhas no local, além de elas não terem compreensão dos atos em virtude da pouca idade, pois uma delas tinha somente quatro anos na ocasião.

No entanto, a materialidade do delito ficou comprovada por Boletim de Ocorrência (Id 260325705), Relatórios das Escutas Especializadas (Id 260325708, Id 260325710 e Id 260326309), Relatórios de Estudo Psicossocial (Id 260326312), e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Importante ressaltar que nem sempre os abusos sexuais deixam lesão aferível por exame técnico, especialmente porque a consumação
“pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.162.046/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7.11.2017).

Assim, segundo a jurisprudência, a materialidade delitiva pode ser reconhecida com base em outros elementos probatórios constantes dos autos.

A afirmação do apelante de que os laudos periciais foram inconclusivos não é suficiente para afastar a condenação.

Cumpre observar que se trata de atos libidinosos
distintos
da conjunção carnal, os quais,
via de regra
, não deixam vestígios físicos detectáveis, como no presente caso, em que as condutas atribuídas consistiam em toques com as mãos.

Sobre a matéria:

“(...)
o exame pericial inconclusivo não é suficiente para afastar a materialidade delitiva do crime de estupro de vulnerável, especialmente considerando a imputação de atos libidinosos diversos e o lapso de tempo entre os fatos e a realização da perícia”.
(
AgRg
no
AREsp
1.803.498/CE, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.10.2021).

A autoria delitiva também está satisfatoriamente demonstrada.

Os ilícitos penais imputados ao apelante relacionam-se a atos libidinosos (toques nas partes íntimas das vítimas, quando estavam dormindo ou tomando banho de rio).

Os fatos vieram à tona apenas em junho de 2023, durante uma atividade escolar em que a professora
Idivane
solicitou aos alunos que compartilhassem experiências positivas e negativas. A vítima T. M. G. confidenciou ter um “segredo” e disse que seu tio (apelante) havia tocado suas partes íntimas e as de sua prima H. M.

Em vista disso, a mãe de T. M. G. entrou em contato com a genitora de H. M. para noticiar os fatos envolvendo também sua filha. Em seguida, foi registrado o boletim de ocorrência.

O apelante e sua companheira, Silvia, tinham uma filha, Amanda, pessoa com deficiência, e costumavam convidar as vítimas para frequentarem o sítio onde residiam, com o objetivo de fazerem companhia à criança. No local, elas brincavam e, por diversas vezes, pernoitavam.

Os depoimentos das vítimas em ambas as fases processuais, colhidos de forma técnica e sob a garantia do contraditório, revelaram elevado grau de coerência interna e compatibilidade recíproca, descrevendo com clareza as condutas atribuídas ao apelante, bem como o local e o contexto em que se deram os fatos (Ids 260325708, 260325710 e 260326309).

Ambas declararam que o apelante se aproveitava dos momentos em que todos dormiam para tocar seus corpos, fazendo com que despertassem sob esse contato, e durante os banhos de rio (sob a água, enquanto utilizavam boias ou durante “brincadeiras” em que as lançava no rio).

Também confirmaram os abusos sofridos uma pela outra, uma vez que ocorreram em idênticas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução.

Importante destacar que houve harmonia e coerência ao revelarem os fatos inicialmente e ao prestarem declarações nas duas fases processuais.

Oportuno lembrar, ainda, que eventuais divergências nas declarações de vítimas de violência sexual, sobretudo quanto a aspectos secundários ou circunstanciais, são plenamente compreensíveis diante dos impactos psíquicos e emocionais decorrentes da própria situação de violência vivenciada, além da tenra idade das crianças. Tais inconsistências, por si sós, não comprometem a credibilidade dos relatos.

Nesse sentido: TJMT, AP 1000540-76.2021.8.11.0078, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 24.4.2023.

Vale transcrever o seguinte trecho do parecer da PGJ:

“(...) a análise do conjunto probante chama a atenção, inicialmente, para o fato de que os relatos das vítimas foram coesos e não apresentaram contradições e/ou inconsistências quando comparadas as narrativas apresentadas na fase extrajudicial com o depoimento judicial.

Da mesma maneira, ao se comparar o relato apresentado por H.M. com o descrito por T.M.G. percebe-se a coerência da descrição fática, vez que ambas narraram os mesmos detalhes, notadamente quanto ao modus operandi do acusado.

Destaca-se, também, que as crianças não abordaram o assunto de uma forma mecanizada, isto é, com discursos prontos e pre-definidos. Ao contrário, demonstraram dificuldade em abordar o tema”.
(Id 266419267).

Além de as crianças terem confirmado, em Juízo, os atos libidinosos perante a assistente social e o psicólogo, suas genitoras prestaram depoimento nas duas fases processuais.

Na fase judicial, a mãe de T. M. G. descreveu que tomou conhecimento do ocorrido quando foi chamada pela professora de sua filha para uma conversa na escola, oportunidade em que e
la
lhe contou sobre os abusos sexuais sofridos. Posteriormente, ambas as vítimas lhe descreveram os detalhes, explicando que uma tentava proteger a outra durante a noite, para evitar que o apelante praticasse os abusos, e, quando estavam no rio, ele aproveitava para tocar-lhes as nádegas.

Disse que as vítimas choraram ao narrar o que aconteceu, e que notou mudança de comportamento em sua filha, que passou a se mostrar bastante retraída, deixou de se comunicar e
“se fechou no mundo dela”
.

A mãe de H. M. esclareceu que, em certa ocasião, sua filha acordou muito assustada, dizendo que tinha um “bicho” querendo pegá-la. Diante dessa situação, começou a suspeitar de que algo errado poderia ter acontecido com ela, motivo pelo qual não mais autorizou que seus filhos frequentassem o sítio do apelante.

M
ais,
disse
que, ao ser informada sobre os fatos pela mãe de T. M. G., questionou sua filha, que primeiro negou, porque seria muito reservada. Afirmou ter percebido sinais de alteração em seu modo de agir, pois ficou mais ansiosa e assustada. Acrescentou que, após tomar ciência dos abusos, passou a levá-la ao psicólogo, o que contribuiu para a melhorar de seu estado emocional.

Informou que posteriormente identificou atitudes suspeitas por parte do apelante, que, durante reuniões familiares, permanecia constantemente próximo das crianças e costumava levá-las sozinho ao rio.

Saliente-se que as vítimas receberam acompanhamento psicossocial após a descoberta dos abusos sexuais. A mãe de H. M., contudo, optou por interromper os atendimentos, ao observar o sofrimento da filha ao rememorar as cenas, além de ela já ter se sujeitado a tratamento psicológico em razão da experiência traumática.

Por sua vez, a vítima T. M. G. permaneceu, por determinado período, sob acompanhamento dos profissionais do Juízo. A conclusão apresentada pela psicóloga Leane, no respectivo relatório, é especialmente relevante, por isso segue transcrita:

“Conforme informações das sessões realizadas com a criança foi identificado prejuízos emocionais em relação ao ocorrido, situações que ainda precisam serem elaboradas pela mesma, como pensamentos negativos, indícios de humor baixo e alguns sintomas moderado de ansiedade que podem estar atrapalhando sua qualidade do sono segundo a criança.

Contudo sugiro que seja pertinente a criança iniciar um novo acompanhamento psicológico para trabalhar essas questões emocionais que lhe afetam, como os pensamentos negativos e suicida, e também sugiro que sua genitora faça o acompanhamento psicológico para conseguir elaborar melhor os transtornos gerados pelo processo, a qual refere que está afetando seu emocional. Mãe orientada sobre as sessões semanalmente pela Secretaria de Saúde realizada comigo”.
(Id 260326312, p. 24).

A testemunha Idivane, professora da vítima T. M. G., confirmou que, na escola, ela lhe revelou os abusos e solicitou que a acompanhasse para contar para sua genitora, o que efetivamente ocorreu.

Enfatizou ter notado, à época, que a criança estava bastante
“emotiva”
e teve alteração
“drástica”
de comportamento na escola (Id 260326315).

Deve-se levar em conta o abalo psicológico suportado pelas vítimas, que, ao descreverem novamente os fatos em Juízo, demonstraram reações compatíveis com as consequências frequentemente observadas em casos de abuso sexual infantil. Tais eventos normalmente interferem de forma direta e negativa na dinâmica do desenvolvimento psicossocial, cognitivo e emocional da criança (HABIGZANG, Luísa F. KOLLER, Sílvia H. AZEVEDO, Gabriela Azen Azevedo. MACHADO, Paula Xavier. Abuso Sexual Infantil e Dinâmica Familiar: Aspectos Observados em Processos Jurídicos. Psicologia: Teoria e Pesquisa, Set-Dez 2005, Vol. 21 n. 3, pp. 341 a 348).

Consta dos autos que as vítimas manifestaram timidez durante suas oitivas, respondendo, em alguns momentos, com sinais afirmativos e negativos por meio de gestos com a cabeça.

H. M., inclusive, inicialmente ocultou os abusos, vindo a confirmá-los posteriormente, mediante a utilização de técnica apropriada pelos profissionais responsáveis pela escuta.

Já T. M. G., mesmo após o decurso de tempo (sua oitiva foi realizada em 2024), externou forte emoção ao narrar a situação abusiva vivenciada por ela e sua prima.

O apelante, por sua vez, negou a prática criminosa perante a autoridade judiciária, tendo exercido o direito ao silêncio durante a fase inquisitorial.

Porém, sua negativa de autoria encontra-se isolada no feito e carece de verossimilhança, uma vez que não há qualquer indicativo de que as vítimas teriam motivação para imputar-lhe, de forma deliberada, uma acusação falsa e de tamanha gravidade. Não havia animosidade entre os familiares, como o próprio réu admite; ao contrário, as crianças frequentavam com regularidade a residência dele.

As alegações do apelante de que os depoimentos são frágeis, contraditórios ou inconsistentes não encontram respaldo nos autos.

As vítimas, ainda na fase investigativa, relataram os abusos de maneira condizente com os elementos fáticos e com os depoimentos prestados em Juízo. As demais declarações, tanto de testemunhas quanto de informantes, confirmam a versão das crianças, ao mostrarem as circunstâncias em que os abusos se deram, a forma como vieram à tona e as reações comportamentais posteriores observadas nas vítimas.

Nos delitos de natureza sexual, é pacífica a jurisprudência no sentido de que a palavra da vítima possui relevante valor probatório, sobretudo na ausência de testemunhas presenciais, desde que se apresente firme, coerente e harmônica,

além de corroborada por outro conjunto de evidências (STJ, AgRg no AREsp n. 2.803.007/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.5.2025).

A esse respeito, este Tribunal consolidou o entendimento de que,
“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
(TJMT, Enunciado Orientativo n. 10).

Nesse contexto, embora vigore no processo penal o princípio segundo o qual a dúvida beneficia o réu, nos crimes sexuais, principalmente quando perpetrados no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume relevância probatória significativa, não podendo ser desconsiderada de maneira arbitrária, principalmente quando confirmada por outros elementos, como na presente hipótese, em que há respaldo nas provas orais e documentais.

Para ilustrar:

“Não se pode falar em absolvição do apelante acerca do crime de estupro de vulnerável [...], sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se infere que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da ofendida e corroborados pelos demais elementos probatórios. Ademais, nos crimes de natureza sexual, normalmente levado a cabo às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nos autos, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada pela defesa.”
(TJMT, AP 0009661-06.2014.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 13.12.2021).

Subsidiariamente, o apelante requer, de modo genérico, a redução da pena à metade, sem, contudo, trazer fundamentação específica quanto a esse pedido.

A pena imposta mostra-se razoável e proporcional.

Na primeira fase, foi fixada no mínimo legal previsto pelo tipo (8 anos).

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante descrita no art. 61, II, ‘f’, do CP, sendo empregado o aumento de 1/6, o que resultou na pena intermediária de 9 anos e 4 meses de reclusão. A fração de aumento determinada pelo Juízo de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ (
AgRg
no REsp 2.045.977/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.11.2023).

Na terceira fase, foi reconhecida a causa de aumento inserida no art. 226, II, do CP, sendo a pena majorada pela metade, conforme estabelece a lei, perfazendo a pena definitiva de 14 anos de reclusão.

Recentemente, o STJ sedimentou no Tema Repetitivo n. 1215 que a
incidência simultânea
da agravante genérica e da majorante específica, nos crimes contra a dignidade sexual,
“não representa uma dupla valoração da mesma circunstância, não sendo possível falar em violação ao princípio do ne bis in idem”
(REsp 2038833/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13.11.2024).

Logo, não há valoração em duplicidade, pois o vínculo de parentesco não está condicionado à convivência familiar.

As vítimas frequentavam a residência do tio (apelante), onde também dormiam, sendo que a relação de proximidade e intimidade facilitou sobremaneira a prática criminosa.

A vida em comum no lar não pressupõe, necessariamente, a existência de laços de consaguinidade; trata-se de fatores distintos.

Assim, considerando que as circunstâncias normativas são diversas - de um lado, a agravante relativa à prevalência das relações domésticas (art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do CP), e, de outro, a causa de aumento decorrente da condição de tio das vítimas (art. 226, II, do CP) -, mostra-se legítima a aplicação cumulativa de ambas pelo magistrado sentenciante, sem que isso configure violação ao princípio que veda a dupla punição pelo mesmo fato.

Ademais, foi corretamente reconhecida a continuidade delitiva (CP, art. 71), uma vez que as condutas, embora dirigidas a vítimas diferentes, ocorreram em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução.

O entendimento consolidado na jurisprudência é de que, em crimes sexuais praticados sob o contexto de continuidade delitiva, é autorizada a majoração da pena em grau elevado, sobretudo quando presente a habitualidade da conduta e a reiteração criminosa. Nessas hipóteses, admite-se a fixação da fração de aumento em 2/3, especialmente se demonstrado que os delitos aconteceram, ao menos, em sete oportunidades.

A propósito:

“
No crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições’.
” (STJ, REsp n. 2.029.482/RJ, Relª. Minª. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 1.10.2023, repetitivo - Tema 1202).

A Súmula n. 659 do STJ enuncia:

“A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações”.

No caso em análise, a fração de 2/3 foi estabelecida pelo Juízo de primeiro grau com base em dados concretos, pois trata-se de duas vítimas, cujos relatos indicam que os abusos sexuais aconteceram em período noturno, enquanto todos dormiam, por mais de uma vez, e durante banhos de rio, ocasião em que também foram habitualmente praticados atos libidinosos.

Portanto, houve, no mínimo, sete atos diferenciados, o que permite a aplicação da fração máxima prevista no art. 71 do Código Penal.

Posto isso, em
consonância
com o parecer da PGJ,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025